Tribunal: TJDFT
Processo: 0702322-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702322-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE APELADO: RUI PEREIRA POLARI REPRESENTANTE LEGAL: MARIA DE FATIMA ALBUQUERQUE SILVA D E S P A C H O Cuida-se de apelação cível interposta por GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE (ID 62924259) em face de sentença proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília/DF (ID 62924256) que, nos autos da ação de obrigação de fazer movida por RUI PEREIRA POLARI em face do ora Apelante, julgou procedentes os pedidos. Da análise dos autos, verifico interesse de potencial incapaz e irregularidade de representação (ID 62924197). Ante o exposto, ENCAMINHEM-SE os autos à Procuradoria de Justiça. Após, retornem em conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 28 de outubro de 2024 15:45:29. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador